Tribunal: TJES
Processo: 5002540-51.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002540-51.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ARICLENES SANTANA SANTOS
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

RELATO: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇAS MENSAIS PELOS “SERVIÇOS DE TERCEIROS TELEFÔNICA DATA”. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INOCORRENTE. VALOR QUE NÃO ONERA O CONSUMIDOR, SENDO SIMPLESMENTE UMA FORMA DE DISPOSIÇÃO, NA FATURA, DO VALOR TOTAL DA PLANO CONTRATADO. ORDEM INDEVIDA DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

A priori
, oportuno esclarecer que o recurso inominado apresentado observou todos os requisitos de admissibilidade.

Depreende-se dos autos que a parte autora, ao verificar a fatura da sua conta de telefonia móvel, foi surpreendida com a cobrança de “serviços de terceiros telefônica data”, serviço este que, segundo argumenta, não foi por ela contratado. Por tal razão, pleiteia a suspensão da cobrança ora mencionada, o ressarcimento dos valores indevidamente pagos e o dano moral pelo descumprimento contratual.

Sustenta a empresa requerida que as cobranças não são abusivas e não oneram o consumidor, refutando os argumentos autorais.

O magistrado
a quo
, na r. sentença julgou parcialmente procedente o pleito autoral, determinando que a ré
se abstenha
de realizar as cobranças dos “serviços de terceiros telefônica data”,
além de condená-la ao ressarcimento dos valores pagos e a indenização por danos morais
.

Pois bem.

Não encontro qualquer irregularidade nas cobranças praticadas pela Ré. A rubrica denominada “Serviços de Terceiros Telefônica Data” não agrega qualquer custo ao pacote contratado. Basta verificar que o somatório do mencionado lançamento às demais cobranças totaliza exatamente o valor do plano solicitado pela parte autora. A cobrança individualizada da rubrica em comento decorre de uma repartição interna dos serviços e dos respectivos custos entre duas empresas coligadas ao mesmo grupo empresarial, e que foram resultantes da cisão da sociedade. Logo, há apenas a contraprestação pelos serviços originalmente avençados, distribuída contabilmente, e não a inclusão de novos pacotes ou serviços sem a solicitação do aderente. A discriminação atende ao dever informativo e não se apresenta mácula de abusividade. A quantia cobrada, representada pela contraprestação pecuniária do consumidor, respeitou a oferta e não sofreu alteração unilateral em decorrência da sobrecitada rubrica.

Consequentemente, afastada a abusividade da cobrança, não há que se falar em danos extrapatrimoniais a serem compensados.

Diante do exposto,
CONHEÇO

do recurso inominado interposto e a ele
DOU PROVIMENTO,
para
JULGAR IMPROCEDENTE
S
os pedidos iniciais
.

Sem custas e sem honorários. É como voto.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.